Tribunal: TJDFT
Processo: 0004310-70.2016.8.07.0017
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004310-70.2016.8.07.0017 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A EMBARGADO: JACIONE OLIVEIRA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 28080713) interpostos por JOSÉ CELSO GONTIJO ENGENHARIA S.A. contra a decisão monocrática de mérito (ID 27077844) cuja teor ficou redigido nos seguintes termos: Alega a requerida ter entregado o bem pontualmente, porquanto computou-se o prazo de dilação de 180 (cento e oitenta) dias, previsto em contrato. Compulsando o caderno processual, emerge que as partes pactuaram compra e venda de unidade imobiliária em construção. Com efeito, tal relação é acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, consoante previsto na Lei no 8.078/90. Eis alguns julgados do egrégio Superior Tribunal de Justiça ilustrando o pacífico entendimento ora externado: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA No 83/STJ. 1. O Código de Defesa do Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula no 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 120.905/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/05/2014, DJe 13/05/2014). PROMESSA DE COMPRA E VENDA. EMPRESA IMOBILIÁRIA. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Rege-se pela Lei 4.591/64, no que tem de específico para a incorporação e construção de imóveis, e pelo CDC o contrato de promessa de compra e venda celebrado entre a companhia imobiliária e o promissário comprador. Recurso conhecido e provido. (REsp 299.445/PR, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2001, DJ 20/08/2001, p. 477). A avença em questão, celebrada em 31/7/2014, subsiste na aquisição, por parte da autora, do imóvel situado no bloco F, Lote 01, Conjunto 04, Quadra QS-27, Setor Habitacional Riacho Fundo II/DF, matrícula 89.360. O item B.4 (ID 26368640 pg 23) e a Cláusula Sétima (ID 26368640 pg 32) do instrumento de contrato estabelecem o prazo de execução da obra em 14 (quatorze) meses da assinatura do contrato, ou seja, em 30/09/2015. A possibilidade de prorrogação está disposta na Cláusula Sétima, Parágrafo Primeiro, nos seguintes termos (ID 26368640 pg 32): PARÁGRAFO PRIMEIRO – sem prejuízo do prazo fixado no caput (14 meses) desta Cláusula, o CREDOR poderá admitir a prorrogação do prazo para conclusão da obra, desde que respeitado (sic) os atos normativos do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, do Sistema Financeiro da Habitação e a legislação de regência. Vislumbra-se, portanto, que há previsão da possibilidade de eventual prorrogação no prazo de conclusão, porém, carente de qualquer outro ato com a efetiva disposição do alongamento. Impossível interpretar que somente a cláusula acima transcrita tem o condão de dispor sobre o adiamento da entrega, pois não é certa e específica a ponto de estabelecer a obrigação contratual. Oportuno rememorar o entendimento cristalizado pelo STJ, acima reportado, de que “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”. Deste modo, o prazo final de cumprimento da obrigação da requerida era 30.9.2015, 14 (quatorze) meses após a assinatura da avença, sem admissão de qualquer diferimento. Não há nos autos nenhuma prova apta a demonstrar a efetiva entrega da unidade imobiliária dentro do prazo acima citado. Na espécie, não se constata a presença de justificativa plausível para o descumprimento do prazo estabelecido no pacto, sendo certo que os argumentos apresentados pelas rés em sua defesa não configuram excludentes de responsabilidade civil, tratando-se de intempéries próprias da atividade econômica exercida pela empresa, que não podem ser suportadas pelo consumidor. Inconformada, sustenta a parte embargante, em suma, que o decisum é omisso, uma vez que os termos da cláusula do contrato de compra e venda da unidade admitem a prorrogação do prazo para entrega em 180 dias úteis. Requer o provimento dos embargos. Contrarrazões apresentadas pelo embargado (ID 28973255), pugnando pelo desprovimento dos declaratórios. É o breve relato. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de admissibilidade. Relevante consignar que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito da tese do recorrente, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício a legitimar o manejo dos presentes declaratórios. A solução conferida à lide albergou o seguinte raciocínio: O colendo Superior Tribunal de Justiça reconheceu a repercussão geral da questão de fundo dos apelos, afeta à contratação e entrega de imóveis no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida – PMCMV (tema 996), e fixou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, as seguintes teses: As teses firmadas, para os fins do artigo 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1, 5, 2 e 3, foram as seguintes: 1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; 1.2. No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3. É ilícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4. O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. Por oportuno, colaciono a ementa referente ao julgamento em referência: RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019) Assim, o caso dos autos deve ser resolvido à luz do entendimento acima exarado, de caráter vinculante. Alega a requerida ter entregado o bem pontualmente, porquanto computou-se o prazo de dilação de 180 (cento e oitenta) dias, previsto em contrato. Compulsando o caderno processual, emerge que as partes pactuaram compra e venda de unidade imobiliária em construção. Com efeito, tal relação é acobertada pelos princípios insertos na legislação consumerista, pois o caso se enquadra nas definições de consumidor, fornecedor e serviços, consoante previsto na Lei no 8.078/90. [...] A avença em questão, celebrada em 31/7/2014, subsiste na aquisição, por parte da autora, do imóvel situado no bloco F, Lote 01, Conjunto 04, Quadra QS-27, Setor Habitacional Riacho Fundo II/DF, matrícula 89.360. O item B.4 (ID 26368640 pg 23) e a Cláusula Sétima (ID 26368640 pg 32) do instrumento de contrato estabelecem o prazo de execução da obra em 14 (quatorze) meses da assinatura do contrato, ou seja, em 30/09/2015. A possibilidade de prorrogação está disposta na Cláusula Sétima, Parágrafo Primeiro, nos seguintes termos (ID 26368640 pg 32): PARÁGRAFO PRIMEIRO – sem prejuízo do prazo fixado no caput (14 meses) desta Cláusula, o CREDOR poderá admitir a prorrogação do prazo para conclusão da obra, desde que respeitado (sic) os atos normativos do Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, do Sistema Financeiro da Habitação e a legislação de regência. Vislumbra-se, portanto, que há previsão da possibilidade de eventual prorrogação no prazo de conclusão, porém, carente de qualquer outro ato com a efetiva disposição do alongamento. Impossível interpretar que somente a cláusula acima transcrita tem o condão de dispor sobre o adiamento da entrega, pois não é certa e específica a ponto de estabelecer a obrigação contratual. Oportuno rememorar o entendimento cristalizado pelo STJ, acima reportado, de que “1.1. Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância”. Deste modo, o prazo final de cumprimento da obrigação da requerida era 30.9.2015, 14 (quatorze) meses após a assinatura da avença, sem admissão de qualquer diferimento O embargante aponta a existência de omissão, asseverando que cláusula do contrato de compra e venda da unidade admite a prorrogação do prazo para entrega em 180 dias úteis. O assunto foi tratado no decisum, o que de plano a tese de omissão. Como se vê, inadmissível o deferimento do pleito postulado pelo recorrente. Afinal, referida relação se enquadra nos parâmetros consumeristas e, como tal, aplicável a Lei no 8.078/90. Demais disso, a mera discordância da parte não encerra, portanto, omissão no julgado, e simples inconformismo com o resultado do julgamento. Registre-se que os embargos não se destinam a retificar erro de julgamento, conforme ensinamentos dos processualistas civis Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao abordar o tema em destaque (In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a edição revista e ampliada, pg. 927): Error in judicando. Os Edcl tem pressupostos certos no CPC 535, não se prestando para corrigir error in judicando. Só se admite a interposição do recurso de Edcl quando o erro cometido pela decisão embargada for no procedimento, quer dizer erro na aplicação de norma de processo ou procedimento (error in procedendo). Quando o erro for de julgamento, ou seja, de aplicação incorreta do direito à espécie, não cabem os Edcl (STF, 2a T., EDclROMS 22835-4, rel. Min. Carlos Velloso, j. 15.9.1998, v.u., DJU 23.10.1998, p. 8) Logo, de se concluir que a pretensão do embargante é a rediscussão da matéria já debatida no julgamento do apelo, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios. Estes têm como finalidade esclarecer a sentença ou o acórdão, complementando-os quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios, obscuros ou para corrigir erro material. Por isso, não se destinam à rediscussão da matéria ventilada no julgado nem a substituí-lo, tampouco se qualificam como instrumento apto a ensejar a revisão da decisão colegiada por não ter satisfeito as expectativas de qualquer das partes. Destarte, o inconformismo do recorrente, tal como demonstrado na peça recursal, deve ser dirigido às instâncias superiores, servindo o presente recurso simplesmente como forma de prequestionamento do tema, em atendimento às Súmulas 282 e 356 do colendo Supremo Tribunal Federal. Com essas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos pelos agravados. Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador